Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600204-62.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
04/10/2024
Número: 0600204-62.2024.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600204-
62.2024.6.16.0175 (DRAP n.º 0600204-59.2024.6.16.0176) que com fulcro nos Artigos 11, §1º, da Lei
9.504/97 e 46 da Resolução TSE nº 23.609/2019, indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Luciano Marcio De Andrade, inscrição eleitoral número 051215620647, para concorrer ao cargo de
Vereador(a), nos termos da fundamentação.(Indeferimento ao Registro de candidatura de Luciano
Marcio de Andrade, ao cargo de Vereador(a) pelo Partido Democratico Trabalhista - PDT nas
Eleições 2024, para o Município de Curitiba. Publicado o edital de que trata o artigo 34 da
Resolução TSE nº 23.609/2019, o prazo transcorreu in albis, sem impugnação ou notícia de
inelegibilidade. Compulsando aos autos, verifica-se que o pré-candidato está filiado a partido
político diverso daquele pelo qual pretende concorrer às eleições, razão pela qual encontra-se
impossibilitado o deferimento de seu registro de candidatura.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANO MARCIO DE ANDRADE (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071343
25/09/2024
13:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.401

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600204-62.2024.6.16.0175 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: LUCIANO MARCIO DE ANDRADE
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO 2024.
INDEFERIMENTO. INCONSISTÊNCIA NA FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra decisão do Juízo
da 175ª Zona Eleitoral de Curitiba que indeferiu pedido
de registro de candidatura ao cargo de vereador em
razão de inconsistências na filiação partidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve
cerceamento de defesa em razão da ausência de
manifestação sobre a causa de inelegibilidade; e (ii)
verificar se o recorrente regularizou sua filiação
partidária de forma a atender os requisitos legais para
o deferimento do registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa, pois o recorrente foi
devidamente intimado para se manifestar sobre as
inconsistências na sua filiação partidária, tendo
exercido o contraditório e a ampla defesa.

4. A Justiça Eleitoral pode conhecer de ofício causas
Num. 44071343 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513490726300000043023460
Número do documento: 24092513490726300000043023460
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:15:26

de inelegibilidade, conforme disposto na Súmula TSE
45, desde que garantido o contraditório, como ocorreu
no caso.

5. A jurisprudência do TSE admite a juntada de
documentos novos e a apreciação de fatos
supervenientes em sede de recurso, especialmente
quando relacionados à regularização de filiação
partidária.

6. A sentença proferida em processo específico
reconheceu a regularização da filiação do recorrente
ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), atendendo,
assim, o prazo mínimo de filiação exigido pela
legislação eleitoral.

7. Com a regularização da filiação e a ausência de
outras causas de inelegibilidade, o recorrente
preenche as condições de elegibilidade previstas no
art. 9º da Lei nº 9.504/1997 e no art. 10 da Resolução
TSE nº 23.609/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Teses de julgamento:

1. A Justiça Eleitoral pode conhecer de ofício causas
de inelegibilidade ou ausência de condições de
elegibilidade, desde que observados o contraditório e
a ampla defesa.

2. A regularização superveniente da filiação partidária
pode ser considerada em sede recursal, até a data da
diplomação, para fins de deferimento de registro de
candidatura.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 3º,
III; Lei nº 9.504/1997, arts. 9º, 11, § 10; Resolução TSE
nº 23.609/2019, art. 10; Súmula TSE 45.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg no
REspe nº 060074941, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 20/04/2022; TSE, ED em REl nº
06002412520206160080, Rel. Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJE de 30/04/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44071343 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513490726300000043023460
Número do documento: 24092513490726300000043023460
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:15:26

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luciano Marcio de Andrade
contra a decisão proferida pelo Juízo da 175ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual o
seu pedido de registro de candidatura foi indeferido em razão de irregularidades em sua
filiação partidária.

Em suas razões (id. 44023293), o recorrente alega, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento da defesa e descumprimento das normas eleitorais
que regem o processo de registro de candidatura, pois o indeferimento se deu em razão de
causa de inelegibilidade não levantada em sede de impugnação ou notícia ou de notícia de
inelegibilidade, sobre a qual não teve a oportunidade de se manifestar, ferindo, assim, o
princípio do devido processo legal.

No mérito, argumenta que está em trâmite no Juízo da 003ª Zona Eleitoral -
Curitiba-PR processo relacionado à regularização de sua filiação (0600025
62.2024.6.16.0003) e que não pode ter seu registro indeferido por inércia do poder
judiciário em julgar sua situação de filiação.

Por fim, requer que seja declarada a nulidade da sentença recorrida e que
os autos retornem à origem para que o regular processamento, com sua intimação para
manifestar-se nos autos.

Alternativamente, pugna pela conversão do feito em diligência, para apurar
o status da regularização de sua filiação partidária.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44045101), opinando
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para o fim de, rejeitando-se a
alegação de nulidade, deferir o requerimento de registro de candidatura do recorrente.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 44071343 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513490726300000043023460
Número do documento: 24092513490726300000043023460
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:15:26

A sentença recorrida foi publicada em 11/09/2024 (id. 44023289) e o recurso
foi protocolado em 12/09/2024 (id. 44023293), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar a preliminar de cerceamento
de defesa arguida pelo recorrente, sob o argumento de que teve seu registro indeferido
com fundamento em causa de inelegibilidade não levantada em sede de impugnação ou
notícia de inelegibilidade.

A preliminar não merece trânsito, pois o processo seguiu sua marcha, nos
termos do art. 36, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Com efeito, da análise dos autos verifica-se que o edital do registro da
candidatura foi publicado, sem que houvesse apresentação de impugnação (id.
44023262).

Ao realizar a conferência dos documentos apresentados e o batimento com
as informações constantes do cadastro eleitoral, o cartório eleitoral constatou problemas
com a fotografia apresentada pelo recorrente e inconsistência em relação à sua filiação,
pois, embora tenha requerido o registro de candidatura pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT, no sistema FILIA constava anotação de filiação ao Partido dos
Trabalhadores, em 11/04/2021 (id. 44023252).

Em 21/08/2024 o recorrente foi regularmente intimado para se manifestar
sobre os referidos apontamentos, (id. 44023256) e, em 24/08/2024, efetivamente se
manifestou sobre elas, apresentando nova foto de urna e informando que “está em
tramitação na 003ª Zona Eleitoral ação nº 0600025-62.2024.6.16.0003 requerendo a correção
da filiação conforme íntegra dos autos em anexo” (id. 44023258).

A sentença, embora tenha sido omissa quanto à manifestação do
recorrente, indeferiu o registro em razão da inconsistência na filiação partidária, sobre a
qual o recorrente já havia se manifestado, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

Também não há nulidade em virtude da inexistência de impugnação ao
registro ou apresentação de notícia de inelegibilidade, porquanto, nos termos da Súmula
TSE 45, “nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode conhecer de
ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de
Num. 44071343 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513490726300000043023460
Número do documento: 24092513490726300000043023460
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:15:26

elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa”.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, o recorrente Luciano Marcio de Andrade teve seu registro
indeferido em razão de inconsistência quanto à sua filiação partidária: embora tenha
requerido o registro de candidatura pelo PDT, no sistema FILIA consta como filiado ao PT.

A filiação partidária é o vínculo estabelecido entre o cidadão, no exercício
de seu direito de livre associação, e o partido político, conforme as regras estatutárias
estabelecidas pela agremiação, com fundamento no princípio da autonomia partidária.
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que

O deferimento da filiação ocorre mediante o atendimento das regras do
partido político (art. 9º da LE; art. 17 da LPP), posição que consagra o
princípio da autonomia partidária e concede à agremiação poderes de
normatização sobre a filiação. Assim, o ato da filiação partidária é interna
corporis e seu efeito constitutivo ocorre na relação jurídica linear filiado-
partido político sem a interferência de mérito da Justiça Eleitoral, cuja
ingerência é restrita apenas em caso de eventual inobservância de mérito
do procedimento.
(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo:
Editora Juspodivm, 2020. p. 212)

Não cabe à Justiça Eleitoral, portanto, reconhecer a existência da filiação,
do vínculo entre filiado e partido. A sua atuação se restringe a controlar a data em que
realizada a filiação, em razão da necessidade de aferição da condição de elegibilidade
estabelecida no art. 14, §3º, III, da Constituição Federal, no prazo previsto no art. 9º da Lei
nº 9.504/97.

Para tanto, é disponibilizado aos partidos políticos o sistema FILIA, por
meio do qual são informadas à Justiça Eleitoral as filiações deferidas. A inserção dos
dados no referido sistema é de responsabilidade exclusiva dos partidos políticos, havendo
previsão de procedimento específico para que filiados eventualmente prejudicados por
erro ou desídia do partido requeiram a inclusão de seus nomes na lista de filiados ou a
retificação de dados incorretamente lançados.

Na espécie, o recorrente, nos autos de Filiação Partidária nº 0600025-
62.2024.6.16.0003, alegou que foi filiado ao PT, porém se desfiliou em 17/01/2020, quando
ingressou nos quadros do PDT, partido pelo qual concorreu nas eleições de 2020. Buscou
naquele procedimento, regulamentado pela Resolução TSE 23.596/2019, a regularização do
Num. 44071343 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513490726300000043023460
Número do documento: 24092513490726300000043023460
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:15:26

cadastro do vínculo partidário.

Em consulta aos referidos autos, constata-se que a sentença, prolatada em
13/09/2024 e publicada em 17/09/2024, assim decidiu:

“Diante do exposto, DEFIRO o pedido inicial. Proceda a secretaria com a
exclusão do registro de filiação de Luciano Marcio de Andrade junto ao PT e
o restabelecimento de sua filiação junto ao PDT”.

Em cumprimento à referida decisão, o registro de filiação ao PT, cujo
lançamento foi realizado por equívoco, conforme reconhecido pelo presidente do órgão
municipal da legenda, foi excluído, prevalecendo a filiação ao PDT, ocorrida em 17/01/2020,
conforme se infere da certidão de id. 124407900 daqueles autos:

Reconhecida a filiação partidária por sentença proferida em processo
específico para discussão do vínculo, evidencia-se que o recorrente preenche a condição
de elegibilidade relativa ao prazo mínimo de filiação partidária prevista no art. 9º da Lei nº
9.504/1997 e no art. 10 da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Anoto que a retificação dos registros relativos à filiação, embora tenha sido
realizada após a prolação da sentença recorrida, pode ser reconhecida em sede de
recurso, no termos do art. 11, §10, da Lei nº 9.504/97.

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é
pacífica no sentido de aceitar a juntada de documentos novos, enquanto não esgotada a
instância ordinária, e apreciar alterações fáticas capazes de repercutir na elegibilidade.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RCED.
VEREADOR. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DESACERTO.
CONTAS NÃO PRESTADAS. ART 11, § 1º, VI, DA LEI Nº 9.504/1997. PERDA
SUPERVENIENTE DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE ANTES DA
DIPLOMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. REFORMA DE
SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. Na espécie, o candidato está impedido de obter certidão de quitação
eleitoral, uma vez que tal decisão foi ulteriormente reformada por acórdão
proferido antes de sua diplomação, o qual reconheceu sua inadimplência
Num. 44071343 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513490726300000043023460
Número do documento: 24092513490726300000043023460
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:15:26

perante esta Justiça Eleitoral. É dizer, restaurou-se a autoridade de
sentença transitada em julgado prolatada em processo de prestação de
contas.

3. Nos termos da jurisprudência do TSE, os fatos supervenientes que
repercutam na elegibilidade podem ser apreciados em âmbito
extraordinário, desde que ocorridos antes da diplomação, momento a partir
do qual se estabilizam as relações jurídico-eleitorais referentes aos feitos
de registro de candidatura. Precedentes.

4. A reforma do aresto regional para se julgar procedente o RCED é medida
que se impõe, com a consequente cassação do diploma que foi outorgado a
candidato que não mais detinha, à época da diplomação, o pleno gozo de
seus direitos políticos (art. 14, § 3º, II, da CF), devendo seus votos ser
contabilizados a favor do partido pelo qual se candidatou, haja vista que à
época das eleições seu registro de candidatura se encontrava deferido,
conforme dispõe o art. 175, §§ 3º e 4º, do CE.

5. As alegações são insuficientes para infirmar os fundamentos da decisão
agravada, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

6. Negado provimento ao agravo interno.

(TSE. AgReg no REspe nº 060074941, Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
20/04/2022)

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART. 1º, I, "O". EXONERAÇÃO DO CARGO
DE PROVIMENTO EFETIVO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, EM
DECORRÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FATO
SUPERVENIENTE OCORRIDO ANTES DA DIPLOMAÇÃO. LEI 9.504/1997,
ART. 11, § 10. CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO.

1. Nos termos do art. 11, §10 da Lei das Eleições, as causas supervenientes
ao pedido registro de candidatura que afastem a inelegibilidade podem ser
aferidas após a sua formalização.

2. De acordo com a jurisprudência, "as circunstâncias fáticas e jurídicas
supervenientes ao registro de candidatura que afastam a inelegibilidade
podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive nas
instâncias extraordinárias, até a data da diplomação" (TSE, RO nº 9671, Ac.
de 23.11.2016).

3. A concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença
proferida em Ação Civil Pública, a qual havia restabelecido os efeitos de
decreto exoneratório do candidato, configura fato superveniente, ocorrido
antes da data final para a diplomação dos eleitos (dia 18/12/2020 - art. 1º, V
da EC 107/2020), que afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o" da Lei
nº 64/1990.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Registro
deferido.
Num. 44071343 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513490726300000043023460
Número do documento: 24092513490726300000043023460
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:15:26

(ED em REl nº 06002412520206160080, Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE
de 30/04/2021)

Dessa forma, retificados os dados relativos à filiação partidária,
preenchidas as demais condições de elegibilidade (id. 44023265) e inexistentes
apontamentos capazes de indicar a incidência de causas de inelegibilidade, a hipótese é de
provimento do recurso, para o fim de deferir o registro de candidatura requerido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e pela REJEIÇÃO da
preliminar de nulidade para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença
recorrida para o fim de deferir o registro de candidatura de Luciano Márcio de Andrade
para concorrer ao cargo de vereador do município de Curitiba/PR, pelo pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT, com o número 12.025, e com o nome de urna: Luciano
Andrade.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600204-
62.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
Num. 44071343 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513490726300000043023460
Número do documento: 24092513490726300000043023460
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:15:26

CRISTOFANI - RECORRENTE: LUCIANO MARCIO DE ANDRADE - Advogados do(a)
RECORRENTE: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO
PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA -
PR29367, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043 - RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071343 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513490726300000043023460
Número do documento: 24092513490726300000043023460
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:15:26